Tribunal: TJES
Processo: 5016111-25.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016111-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO BUZON BORGES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência econômica do recorrente.

2.O embargante alega omissão quanto à aplicação automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e ao fundamento da decisão com base em legislação revogada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à aplicação automática da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC; e (ii) à suposta fundamentação da decisão em norma revogada, especificamente a Lei nº 1.060/50.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Não se verifica omissão na decisão embargada, que enfrentou de forma expressa os fundamentos do indeferimento da gratuidade de justiça, baseando-se no art. 98 do CPC e na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

5.A decisão embargada não se baseou na Lei nº 1.060/50. A multa por agravo interno improcedente foi fixada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da unanimidade da decisão e da manifesta improcedência do recurso.

6.A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento é incabível na sistemática dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão na decisão que enfrenta expressamente os fundamentos do indeferimento da gratuidade de justiça. 2. A multa por agravo interno improcedente, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é cabível quando preenchidos os requisitos legais. 3. É incabível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016111-25.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: MARCOS AURELIO BUZON BORGES

EMBARGADO:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência econômica do recorrente.

2.O embargante alega omissão quanto à aplicação automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e ao fundamento da decisão com base em legislação revogada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à aplicação automática da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC; e (ii) à suposta fundamentação da decisão em norma revogada, especificamente a Lei nº 1.060/50.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Não se verifica omissão na decisão embargada, que enfrentou de forma expressa os fundamentos do indeferimento da gratuidade de justiça, baseando-se no art. 98 do CPC e na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

5.A decisão embargada não se baseou na Lei nº 1.060/50. A multa por agravo interno improcedente foi fixada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da unanimidade da decisão e da manifesta improcedência do recurso.

6.A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento é incabível na sistemática dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão na decisão que enfrenta expressamente os fundamentos do indeferimento da gratuidade de justiça. 2. A multa por agravo interno improcedente, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é cabível quando preenchidos os requisitos legais. 3. É incabível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS AURÉLIO BUZON BORGES
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13882527), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo aqui embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O embargante, nas razões recursais (ID 13914348), alega omissão no julgado, sustentando que a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não possui aplicação automática. Argumenta que não é possível indeferir o benefício da gratuidade de justiça com base na Lei nº 1.060/50, por esta ter sido revogada. Afirma, ainda, que o manejo dos aclaratórios é necessário a fim de suprir a lacuna indicada e possibilitar a interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em contrarrazões (ID 13949783), o embargado pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Contudo, não se constata a omissão alegada. Segundo a doutrina processual, considera-se omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre pedido, tese essencial à solução da controvérsia ou matéria de ordem pública.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, centrada na ausência de demonstração da hipossuficiência econômica defendida pelo recorrente, apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

Veja-se o seguinte trecho da fundamentação (ID 13882527):

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 12925623), o ora agravante foi intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar cópia da CTPS, recibo de entrega da declaração de imposto de renda e contracheques dos meses de janeiro a março do corrente ano (ID 12890665).

Entretanto, tais documentos não demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Verifica-se, dos contracheques juntados, que o agravante é militar, com renda bruta de R$10.633,18 e renda líquida de R$4.986,69, já descontadas três parcelas de empréstimos consignados.

O simples comprometimento da renda com despesas pessoais ou contratuais, como os empréstimos consignados, não configura, por si só, estado de hipossuficiência econômica apto a justificar o deferimento da gratuidade.

Ressalte-se que, mesmo em sede de agravo interno, o recorrente não trouxe novos documentos que pudessem corroborar a alegação de insuficiência de recursos, limitando-se à repetição dos fundamentos já enfrentados.

Ademais, a apresentação apenas do recibo da declaração de imposto de renda, sem os documentos completos, também compromete a análise efetiva da situação econômica alegada.

Conforme entendimento consolidado, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação satisfatória da condição de hipossuficiência, mantenho a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Observa-se que a decisão colegiada, em nenhum momento, fundamentou-se em dispositivo legal revogado.

Quanto à multa por agravo interno, esta encontra previsão no § 4º do art. 1.021 do CPC, sendo cabível quando o recurso for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime — como ocorreu na hipótese. Ademais, o percentual fixado de 2% (dois por cento) observa o limite legal previsto.

Por fim, não se admite a oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício a ser sanado, conforme entendimento consolidado:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Assim, não se verifica omissão na fundamentação do julgado. O que há é inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.